Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. APLICABILIDADE DO DECRETO 35.240/2014. NORMA PROCEDIMENTAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Agravo interno prejudicado.
2. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Foi dada à parte a oportunidade de se manifestar e apresentar justificativas por duas vezes quanto às pendências e possíveis irregularidades apontadas no processo de análise das contas prestadas. Inexiste ofensa ao direito de defesa da entidade nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo referido.
3. O art. 14 do Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio tempus regit actum ao dispor que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. O art. 15 dispõe que as normas processuais dispostas no CPC serão aplicadas supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos.
4. O dispositivo mencionado no relatório final do processo administrativo (artigo 25, § 3o, inciso III do Decreto 35.240/2014) trata de regramento procedimental, e não de direito material. Portanto, pode ser aplicado ao caso pois estava vigente no momento da prática do ato (julho de 2016), em observância ao princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC).
5. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao tratar da prescrição das pretensões de ressarcimento do erário – art. 37, §§ 4o e 5o da Constituição Federal - CF, firmou, em regime de repercussão geral, as teses dos Temas 666, 897 e 899. Os precedentes vinculantes, interpretados em conjunto, restringem a imprescritibilidade apenas das pretensões de ressarcimento ao erário nos atos de improbidade administrativa.
6. O Decreto 20.910/1932 regulamenta a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública na parte que interessa: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”
7. A jurisprudência dos tribunais superiores determina a aplicação analógica da prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932 também para as pretensões da Fazenda Pública contra particulares, desde que não haja norma específica do ente público em sentido contrário. Prescrição não caracterizada.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.